Tribunal: TJDFT
Processo: 0703281-74.2025.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PERDA DOS ATRIBUTOS CAMBIÁRIOS. INVOCAÇÃO DA CAUSA DEBENDI PELO EMITENTE PARA OPOR PAGAMENTO AO ENDOSSATÁRIO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA (ART. 489, § 1o, IV, DO CPC). INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao julgar os Embargos de Divergência em Recurso Especial – EREsp 1575781/DF, decidiu que o cheque prescrito “perde os atributos cambiários, sendo possível, na ação monitória, a discussão do negócio jurídico subjacente e a oposição de exceções pessoais a portadores precedentes ou ao próprio emitente do título”.
2. Logo não procedem os fundamentos do juízo no sentido que o negócio jurídico original não pode ser invocado pela ré/apelante para opor pagamento ao endossatário (autor da ação monitória).
3. O art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil – CPC dispõe que se considera não fundamentada a decisão judicial que “não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”.
4. Os argumentos da ré/apelante no sentido de que a obrigação é inexigível têm aptidão, em tese, para infirmar a conclusão do juízo. A sentença deve ser considerada não fundamentada e, em consequência, anulada.
5. O art. 1.013, § 3o, IV, do CPC não pode ser aplicado, pois o processo não está em condições de imediato julgamento.
6. A cognição exercida na primeira fase da ação monitória é superficial. Incumbe ao autor demonstrar somente, por meio de prova escrita, a existência provável do débito. Contudo, para a constituição do título executivo judicial, impõe-se a comprovação – e não apenas indícios – do fato constitutivo do direito do autor, principalmente quando o réu nega a existência da dívida ou alega sua inexigibilidade por meio de embargos.
7. Certo é que o ônus da prova da inexistência, invalidade ou inexigibilidade da obrigação é do réu. Todavia, no caso, a ré sustenta que a obrigação é inexigível por não ter a endossante prestado o serviço de reforma (causa debendi).
8. Por se tratar de fato negativo, deve-se atentar para a dificuldade ou limitação da prova. Necessária, portanto, instrução probatória para o correto deslinde do litígio, seja por meio de diligências requeridas pelas partes, seja pela produção das provas que o juiz entender necessárias.
9. Preliminar de nulidade suscitada de ofício. Sentença cassada.